Tribunal: TJDFT
Processo: 0733953-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733953-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAIFRAN BRITO SILVEIRA RECORRIDO: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CORREA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DE ENDEREÇO POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELA PARTE AUTORA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça possui entendimento de que a realização de pesquisas nos sistemas conveniados deve ser usada, excepcionalmente, de modo a se justificar naquelas situações que esgotadas as tentativas de obtenção do endereço extrajudicialmente. 2. No caso em tela, a parte autora ainda não esgotou todos os meios de localização do réu, o que deve ser priorizado antes da realização de pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, eis que incumbe ao demandante a localização da parte requerida. 3. Dispõe o Código de Processo Civil (artigo 246, caput) que “[a] citação será feita preferencialmente por meio eletrônico”. Contudo, tal previsão não abarca o aplicativo de mensagens WhatsApp, mas refere-se a endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pelo próprio citando em banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento a ser editado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 4. A Portaria TJDFT GC 34, de 2.3.2021, possibilitou a prática de atos processuais via aplicativo WhatsApp, durante o período da pandemia causada pela Covid-19, cessando seus efeitos com a revogação dos Decretos Distritais que impunham as medidas restritivas no âmbito do Distrito Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 6o e 319, ambos do CPC, sustentando ser legal a realização de pesquisas nos sistemas a disposição do juízo, porquanto são meios disponíveis à parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 6o e 319, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030